Tribunal: TJPA
Processo: 0852295-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10347 - Índice da URP abril e maio/1988 DL 2.425/1988
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852295-81.2023.8.14.0301

APELANTE: JOAO CHAGAS DA SILVA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE DE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DE PROVENTOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que, em ação de cobrança de reajuste de proventos proposta em face de autarquia previdenciária estadual, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2.

A parte autora, policial militar da reserva remunerada, sustenta fazer jus à percepção de proventos na graduação imediatamente superior, com fundamento na legislação estadual, e ao pagamento das diferenças retroativas, sob o argumento de erro na contagem do tempo de serviço.

3.

A sentença entendeu que a transferência para a reserva ocorreu em 2018 e que a ação foi ajuizada após o prazo quinquenal. Em apelação, a parte autora defende a inexistência de prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo. A autarquia apelada requer a manutenção da sentença. O Ministério Público opina pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de revisão de proventos de policial militar da reserva remunerada, com alegação de pagamento mensal a menor, está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação; e (ii) saber se, afastada a prescrição reconhecida na sentença, é possível o julgamento imediato do mérito recursal ou se os autos devem retornar à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão deduzida não busca desconstituir o ato de transferência para a reserva remunerada. Busca, sim, a revisão do valor dos proventos pagos mensalmente. A controvérsia incide sobre prestação de trato sucessivo.

4.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, e não haja negativa expressa do próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.

5.

A sentença deve ser reformada, pois conferiu natureza de ato único a obrigação que se renova mês a mês. O pagamento alegadamente incorreto dos proventos configura lesão continuada.

6.

O juízo de origem não examinou o mérito material da pretensão, limitado ao reconhecimento da prescrição. O julgamento imediato da controvérsia nesta instância implicaria supressão de instância. Os autos devem retornar ao primeiro grau para apreciação dos pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que aprecie o mérito dos pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de revisão de proventos de servidor militar inativo, quando fundada em alegação de pagamento mensal a menor, configura relação de trato sucessivo e não se submete à prescrição do fundo de direito, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

2. Afastada a prescrição reconhecida na sentença, e ausente exame do mérito material em primeiro grau, os autos devem retornar à origem para evitar supressão de instância.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta
por
JOÃO CHAGAS DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Cobrança de Reajuste de Proventos nº 0852295-81.2023.8.14.0301,
ajuizada pelo próprio apelante em face do

IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, policial militar da reserva remunerada, foi transferido para a inatividade em 08 de janeiro de 2018, na graduação de SUBTENENTE PM, conforme portaria nº 0415. Sustenta que faz jus ao recebimento de proventos na graduação de 2º TENENTE PM, com fundamento no artigo 52, IV, § 1°, B, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 5.251/85), uma vez que contava com mais de 30 anos de serviço. Alega, ainda, que houve equívoco na contagem do tempo de serviço, pois foi promovido à graduação de SUBTENENTE PM em 21 de abril de 2016 e transferido para a reserva em fevereiro de 2018, fazendo jus, portanto, à remuneração na graduação superior, além do pagamento das diferenças retroativas referentes aos últimos cinco anos.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença julgando improcedente o pedido autoral, fundamentando na prescrição do fundo de direito, haja vista que a transferência para a reserva ocorreu em fevereiro de 2018 e não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, mas julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de que a transferência para a reserva ocorreu em fevereiro de 2018 e não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Inconformado, o autor interpôs recurso de
Apelação,
argumentando que não há prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo, uma vez que os proventos são pagos mensalmente de forma incorreta, configurando lesão continuada. Defende que a prescrição deve atingir apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Reitera que preenche os requisitos legais para percepção dos proventos na graduação de 2º TENENTE PM, destacando o tempo de serviço superior a 30 anos e o erro na contagem administrativa.

A autarquia apelada apresentou
Contrarrazões,
defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que corretamente reconhecida a prescrição do direito, inexistindo previsão legal para acolhimento do pleito autoral, reiterando os fundamentos da contestação e da decisão recorrida.

O
Ministério Público,
em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, entendendo pela inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito na hipótese.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição do fundo de direito, bem como, superada tal questão, ao exame do alegado direito do apelante à percepção de proventos na graduação imediatamente superior.

A sentença recorrida fundamentou-se na ocorrência da prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que o ato de transferência para a reserva remunerada ocorreu em fevereiro de 2018, sendo a ação ajuizada posteriormente ao prazo quinquenal, inexistindo causas interruptivas ou suspensivas.

Inicialmente, cumpre distinguir, que o autor/apelante não pretende alterar o ato concessivo de sua aposentadoria/reserva, mas apenas rever os valores dos proventos que lhes são pagos. Assim, não há questionamento quanto ao direito de ação propriamente dito, mas à ilegalidade perpetrada mês a mês.

Portanto, caracterizada uma relação continuativa, uma relação jurídica de trato sucessivo, a qual atinge não o direito reclamado, mas tão somente as prestações vencidas.

Desta feita, o fundamento da sentença não se sustenta diante da natureza jurídica da relação discutida nos autos. Isso porque, repiso, a pretensão autoral não se limita à desconstituição de ato administrativo pretérito, mas sim à revisão de prestação de trato sucessivo, consubstanciada no pagamento mensal de proventos em valor supostamente inferior ao devido.

Com efeito, nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a lesão se renova periodicamente, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas na prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda., conforme a Súmula 85 do STJ,
in verbis:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A adoção de entendimento diverso implicaria conferir natureza de ato único a uma relação que, por sua essência, é continuada, o que não se sustenta sob o prisma lógico-jurídico.

Neste mesmo sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. PROVENTOS. REVISÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que,
nas ações em que se pretende a revisão dos valores da aposentadoria, a relação é de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1422177/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 02/10/2015)

(grifo meu)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO NO ART. 40, § 8o. DA CF. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESPROVIDO.

1.

O entendimento desta Corte Superior é o de que, nos casos em que a pretensão envolve o pagamento de vantagem pecuniária,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ
.

2.
No caso dos autos, o pleito de paridade dos proventos de aposentadoria nos termos previstos no art. 40, § 8º da CF
não envolve alteração do ato de aposentadoria, mas atualização dos valores dos proventos, o que configura prestações de trato sucessivo
.

2.

Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 283.871/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 26/11/2014) (grifo meu)

Assim, não se mostra juridicamente adequado reconhecer a prescrição do fundo de direito.

Superada essa questão, destaco que o juízo de origem não procedeu à análise do mérito material da controvérsia, limitando-se ao reconhecimento da prescrição. Desse modo, não houve exame dos requisitos legais invocados pelo autor, tampouco apreciação do conjunto probatório sob a ótica do direito alegado à percepção de proventos na graduação superior.

Nessas circunstâncias, o julgamento direto do mérito por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e às garantias do devido processo legal e da ampla defesa, devendo, portanto, retornarem os autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regular apreciação dos pedidos autorais, com o devido enfrentamento das questões fáticas e jurídicas suscitadas pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o magistrado a quo proceda à análise do mérito dos pedidos formulados na inicial, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026